Tribunal: TJDFT
Processo: 0002109-52.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTE INOMINADA. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 129, § 4o, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. REGIME ABERTO FIXADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INDENIZAÇÃO POR DANDOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações harmônicas da ofendida e do informante no sentido de que o réu desferiu diversos murros no corpo e no rosto da vítima, que inclusive, teve um dos dentes quebrado, conforme atestado pelo laudo pericial.
2. Mantém-se a avaliação negativa da culpabilidade, fundamentada no número excessivo lesões causadas na vítima, e das circunstâncias do crime, em razão de a vítima ter sido agredida na presença de seu filho menor.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena, na primeira fase da dosimetria do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. A atenuante da confissão espontânea já foi reconhecida na sentença, não havendo interesse recursal neste ponto.
5. A agravante do motivo fútil está justificada pelo fato de o réu ter agredido a vítima em razão de um desentendimento quanto a quem iria dirigir o veículo do casal logo após a saída de uma festa.
6. Inviável o reconhecimento da atenuante inominada prevista no artigo 66 do Código Penal se não foi acostado aos autos qualquer documento comprovando que o réu tenha participado de grupo reflexivo.
7. Não havendo provas nos autos de que a ré tenha agido sob o domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima é inaplicável o privilégio previsto no § 4o do artigo 129 do Código Penal.
8. Não há interesse recursal quanto à alteração do regime de cumprimento de pena, pois já fixado o regime aberto na sentença.
9. Considerando que a extensão do dano não foi grave, que a intensidade da dor experimentada pela vítima não excedeu à normalidade para o tipo penal, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, o valor mínimo de reparação a título de danos morais deve ser reduzido para a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), por se mostrar mais razoável às peculiaridades do caso.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c o artigo 5o, incisos I e III, e artigo 7o, incisos I e II, da Lei no 11.340/2006, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 11 (onze) meses para 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, bem como reduzir a reparação a título de danos morais causados à vítima de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 300,00 (trezentos reais), mantido o deferimento da suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.